Tribunal: TJES
Processo: 5029200-18.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029200-18.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA FERREIRA DE FREITAS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em que o juízo
a quo
julgou EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da lei 9.099/95, reconhecida a incompetência do juizado especial cível em razão da complexidade da causa.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a necessidade de prova pericial para resolução da lide, mormente porque os documentos dos autos denotam que o recorrente possui uma gama de assinaturas que precisam de análise mais técnica ao deslide do caso concreto. Destaca-se:

[...] no contrato apresentado pela ré de fato consta assinatura semelhante aquela lançada no RG do autor, que sustenta não conhecer as assinaturas, todavia, observa-se nos autos que as assinaturas incontroversas do requerente, mais especificamente as presentes na procuração (id nº 34191809), na declaração de hipossuficiência (id nº 34191808) e na CNH (id nº 34191806), não apresentam padrão claro de assinatura, isto é, cada documento possui uma rubrica diversa atribuível ao demandante, circunstância que torna impossível precisar como é a real assinatura do requerente [...]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciaria gratuita nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)